Tribunal: TJDFT
Processo: 0727379-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ATENCIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO OBSERVADA.
1. Importante destacar que o pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da probabilidade do direito e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Na análise do pedido liminar, já havia consignado que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, tendo em vista que os próprios fatos necessitam de esclarecimentos, o que somente se obtém com a devida instrução processual.
3. Assim, a respeito da questão do direito à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro reserva, o Supremo Tribunal Federal certifica o entendimento vinculante (Tema 784), segundo o qual: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
4. Desse modo, é possível verificar que o direito subjetivo à nomeação do candidato ocorre em três situações: quando ele for aprovado dentro do número de vagas para imediata nomeação previstas no Edital; quando não for respeitada a ordem classificatória; e quando, durante a validade do concurso, surgirem novas vagas ou for aberto novo Certame para o preenchimento de vagas do mesmo cargo, situação que caracterizaria arbitrariedade da administração pública.
5. No presente caso, apesar de que algumas convocações tenham se tornado sem feito, não se vislumbra obrigação do ente público em ocupar tais vagas convocando os remanescentes do cadastro reserva, dentre eles a agravante, sobretudo quando preenchidas todas as 10 (dez) vagas imediatas previstas para o Certame.
6. Além disso, no que pese a alegação de que as atribuições entre os cargos de Enfermeiro da Família e Comunidade e Enfermeiro Generalista são exatamente as mesmas, é possível observar que existem diferenças significativas de atuação entre as funções, pois, no primeiro caso, o aprovado atuará em área especializada de atenção primária à saúde, demandando capacidade técnica a ser aferida por provas específicas aplicadas aos candidatos pretendentes àquele cargo.
7. Vale ressaltar, inclusive, que no âmbito do Distrito Federal, a Portaria Conjunta da SGA/SES no 08/2006 prevê quatro carreiras diferentes para o cargo de Enfermeiro: Enfermeiro Generalista; Enfermeiro do Trabalho; Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro da Família e Comunidade, cada uma com atribuições gerais e específicas próprias da área de atuação.
8. Outrossim, não se pode, neste momento, dizer acerca da aplicabilidade do Tema 784 do STF, haja vista que é necessário aferir se a abertura de novo Concurso Público (Edital 14/22) ocorreu de forma arbitrária ou imotivada.
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.